Tribunal: TCU
Processo: 018.639/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pelo Projeto Cultural Pronac 14-0167, denominado Chefs do Riso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pelo Projeto Cultural Pronac 14-0167, denominado "Chefs do Riso". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ricardo Maia de Souza da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 10/12/2014 40.000,00 Débito 09/11/2015 20.000,00 Débito 28/12/2015 30.000,00 Débito 30/12/2015 50.000,00 Débito 26/01/2016 4.166,67 Débito 27/01/2016 67.067,70 Débito 26/02/2016 4.166,67 Débito 31/03/2016 3.842,06 Débito 25/04/2014 26.847,39 Débito 20/09/2017 6,48 Crédito 27/05/2014 25.338,48 Débito 24/06/2014 25.791,11 Débito 25/06/2014 529,15 Débito 29/07/2014 34.702,85 Débito 30/07/2014 2.342,68 Débito 26/08/2014 43.260,78 Débito 23/09/2014 40.558,80 Débito 22/10/2014 73.979,57 Débito 25/11/2014 61.980,12 Débito 9.2. aplicar ao Sr. Ricardo Maia de Souza da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cultura, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.